Tribunal: STF
Processo: HC 246014
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 15).



    Nas razões recursais (eDOC 16), o embargante aponta contradição na decisão embargada, uma vez que está preso preventivamente pelo crime de receptação, cuja pena varia de um a quatro anos, com a possibilidade de fixação do regime semiaberto, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, o que seria incompatível com a custódia cautelar.



     



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva para que possa responder ao processo em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.



    Conforme anteriormente consignado, observo que o habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como substitutivo de agravo regimental de competência do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, excepcional enfrentamento da matéria de fundo somente seria justificado em caso de ilegalidade flagrante, o que não é a hipótese dos autos.



    Com efeito, no presente caso, observo que a decisão monocrática impugnada nesta impetração enfrentou as alegações defensivas nestes termos (eDOC 12):



    “Conforme tenho assinalado em diversas oportunidades, a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela. 



    No caso, extrai-se da decisão proferida em primeiro grau que "os acusados ostentam vastos antecedentes criminais - maus antecedentes - reincidência (fls. 23/29, 30/36, 49/52, 53/62 e 63/69 e 70/76 – Jeferson é reincidente e Murilo possui maus antecedentes)". No particular, o acórdão impugnado, que fez alusão ao referido decisum, assinalou (fl. 30, destaquei): 



    [...] No mais, tem-se que o paciente é portador de maus antecedentes criminais (fls. 63/69 e fls. 49/52 dos autos principais), tudo a evidenciar o claro risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da medida segregativa para resguardar a ordem pública, prevenindo-se, assim, a reprodução de novos ilícitos penais.



    Como se observa, não há como deixar de considerar que o acórdão impugnado, que ratificou a decisão de primeiro grau, indicou que o paciente ostenta maus antecedentes, os quais, embora não especificados pelo Tribunal de origem, aparentemente não são poucos, diante do número de folhas da certidão referenciada em primeiro grau. Tal circunstância, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar, a fim de evitar a reiteração delitiva.



    Nesse sentido, por todos, o seguinte aresto; "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019).”



    Como se vê, a prisão preventiva do ora embargante está fundamentada na garantia da ordem pública, forte no risco de reiteração delitiva, verificada a existência de reincidência e maus antecedentes. Portanto, não há que se falar em ilegalidade flagrante, uma vez que tais fundamentos encontram respaldo na pacífica jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Reincidência. Risco concreto de reiteração delitiva. Decisão fundamentada. Ausência de flagrante ilegalidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 238.660 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18.04.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP). GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. O contexto em que foi verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 3. A existência de mais antecedentes específicos e as circunstâncias em que encontrados os materiais receptados são fundamentos válidos a indicar risco de reiteração delitiva, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.891 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23.04.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é o caso de prevenção do presente writ em relação ao HC 172.835/MG, tendo em vista que sua distribuição se deu em observância ao art. 69, §2º, do RISTF. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 177.845 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.09.2021)



    Posto isso, verifico que a embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente